Tribunal: TJSP
Processo: 2311527-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação submetem-se aos efeitos do plano de recuperação. Art. 49 da Lei no. 11.101/05. O crédito ora discutido fica sujeito aos efeitos da recuperação judicial, eis que constituído antes a data de tal pedido. Fato gerador. Data do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação submetem-se aos efeitos do plano de recuperação. Art. 49 da Lei no. 11.101/05. O crédito ora discutido fica sujeito aos efeitos da recuperação judicial, eis que constituído antes a data de tal pedido. Fato gerador. Data do negócio jurídico celebrado entre as partes. Tese fixada pelo STJ, quando do julgamento de recursos especiais com caráter repetitivo (Tema 1.051).
Recurso desprovido.